Tribunal: TJSP
Processo: 1035485-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1035485-89.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é apelado/apelante JOSÉ VANILTO BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1035485-89.2017.8.26.0053 -Voto no 36.073c
2
VOTO No: 36.073c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1035485-89.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e JOSÉ VANILTO BEZERRA
APELADOS: OS MESMOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810)

Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 65/68, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por José Vanilto Bezerra condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a ser calculado
em execução, a partir de 11/05/2017 (dia subsequente ao da cessação do auxílio-
doença acidentário NB 91/617.090.612-3
fls. 60); mais abono anual; juros
moratórios contados englobadamente até a citação e, a partir desta, sobre o valor
de cada parcela vencida, mês a mês, à base de 0,5% ao mês aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, excluídos os juros compostos; atualização
monetária pelo IPCA-E, de acordo com a decisão do STF no julgamento do RE no
870.947 (Tema no 810); e honorários advocatícios em percentual a ser fixado na
fase de liquidação, conforme o disposto no art. 85, § 2o, do novo CPC. Outrossim,
observou que o benefício deve ficar suspenso em caso de posterior concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1035485-89.2017.8.26.0053 -Voto no 36.073c
3
de auxílio-doença decorrente do mesmo fato e, ainda, ser cessado na hipótese
de superveniente aposentadoria de qualquer espécie.
Esta Câmara, por votação unânime, negou provimento aos
recursos voluntários e deu provimento em parte ao recurso oficial (fls. 102/105).
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos juros
de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o disposto no
art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do art.
1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, os integrantes desta 16a
Câmara de Direito Público deliberaram conjuntamente alinhar os índices de
correção monetária às decisões dos tribunais superiores a respeito dessa
matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
adotada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício
(11/05/2017) a correção dos valores em atraso será feita com base no que foi
definido no referido RE 870.947/SE, na medida em que a aplicação do INPC
alcança débitos previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém
só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital